Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-13.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003111-13.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAMEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 33.712.902/0001-00 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DA TESE DE CULPA CONCORRENTE NÃO ANALISADA. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETARIA. DANO MATERIAL. ANUENCIA DA PARTE CONTRARIA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Em presença a concordância da parte requerente/embargada sobre a fixação do termo inicial da correção monetária da indenização por dano material a partir da data da elaboração do orçamento anexado nos autos, há de proceder o pedido alternativo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 46713979) contra acórdão que, por unanimidade desproveu o recurso de apelação por ele interposto (ID Num. 44340977), restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VIATURA POLICIAL E CAMIONETE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA (ART.373, II, CPC). DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inobstante os veículos policiais tenham preferência de passagem (art. 29, VII1, do Código de Trânsito Brasileiro), esta preferência não é absoluta, cabendo ao condutor adotar as cautelas necessárias. 2. Considerando que ao caso incide a Responsabilidade Objetiva, e que o Ente não trouxe prova que pudesse romper com o nexo causal (art.373, II, CPC), resta configurado o dever do Estado de Mato Grosso em reparar o recorrido pelos danos aos quais deu causa. 3. Valor arbitrado por danos materiais dentro da proporcionalidade e razoabilidade, observados os transtornos advindos da colisão. 4. Índices para atualização do débito fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.”

A parte embargante alega que houve omissão quanto a “culpa concorrente”, e equívoco quanto ao termo inicial da correção monetária do dano material, que deve ser fixada desde o desembolso (o que não restou comprovado) ou desde a elaboração do orçamento.

Em contrarrazões, a parte embargada alega inexistir omissão, e que concorda que a correção monetária seja aplicada desde a data da elaboração do orçamento. (ID Num. 47742492)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

Da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, no tocante a “culpa concorrente”, pode se constatar que não há omissão no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

No que tange a correção monetária, o Código Civil em seu art. 944, o princípio da reparação integral do dano, estatuindo que a indenização deva ser medida pela extensão dos prejuízos sofridos pelo lesado.

Reconhecida a responsabilidade civil imputável ao Estado, e comprovada a ocorrência do dano, cabe ao ente indenizar o prejuízo de ordem material.

Obviamente que a retroação da correção monetária à data do ajuizamento da ação implicaria em enriquecimento indevido da parte requerida/embargante, o que não é permitido no ordenamento jurídico brasileiro, porém,
em presença a concordância da parte requerente/embargada sobre a fixação do termo inicial da correção monetária da indenização por dano material a partir da data da elaboração do orçamento anexado nos autos, há de proceder o pedido alternativo.

Isto posto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos declaratórios, apenas para pontuar que, conforme anuído pela parte requerente/apelada/embargada, o marco inicial do termo da correção monetária incidente sobre a indenização por danos materiais é a data na qual foi elaborado o orçamento inserido ao ID Num. 933591 (22/06/2016).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021